Tribunal: TJDFT
Processo: 0703686-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. SOBREPARTILHA PÓS HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. IMÓVEL, VEÍCULO, EMPRESA E DÍVIDAS. MEAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento.

2 – Omitida, em autos de ação de divórcio, a informação acerca de bens amealhados durante a vigência do casamento, a partilha deve ocorrer em autos de sobrepartilha.

3 – In casu, devem ser partilhados igualmente entre os litigantes os bens adquiridos durante a vigência do casamento, bem como as dívidas advindas de empresa em comum, ainda não dissolvida regularmente.

6 – Negado provimento ao apelo.